Tribunal: TJSP
Processo: 1004523-87.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

RECURSO DOS RÉUS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR AFASTADA - PEDIDO DE REFORMA, COM AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR PELOS DANOS MORAIS COLETIVOS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO ENCARTADO AO FEITO QUE PERMITE CONCLUIR PELA CARACTERIZAÇÃO

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

RECURSO DOS RÉUS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR AFASTADA - PEDIDO DE REFORMA, COM AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR PELOS DANOS MORAIS COLETIVOS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO ENCARTADO AO FEITO QUE PERMITE CONCLUIR PELA CARACTERIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS COLETIVOS, ESTES DECORRENTES DE CONDUTA INDEVIDA LEVADA A CABO PELOS RÉUS – PROPAGANDA ENGANOSA – OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONSUMIDORES INDUZIDOS EM ERRO - RECURSO NÃO PROVIDO.

RECURSO DO AUTOR – CONDENAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA – NECESSÁRIA CONDENAÇÃO DOS RÉUS A ARCAR COM EVENTUAIS DANOS MATERIAIS IMPOSTOS AOS CONSUMIDORES, O QUE DEVERÁ SER OBJETO DE APRECIAÇÃO E DEVIDA COMPROVAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - REFORMA PARCIAL DA R. DECISÃO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405880
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004523-87.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que são apelantes/apelados CBI
CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI ME e JOSE MARCOS DE MORAES, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recursos dos réus, e deram provimento ao recurso do autor. V.U.", de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004523-87.2019.8.26.0320 -Voto no
2
VOTO No: 41937
APEL.No: 1004523-87.2019.8.26.0320
COMARCA: LIMEIRA
APTE. : CBI CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI ME, E OUTRO
APTE. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APDOS. : OS MESMOS
JUIZ : RUDI HIROSHI SHINEN
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
RECURSO
DOS
RÉUS

PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA

INOCORRÊNCIA

PRELIMINAR AFASTADA - PEDIDO DE REFORMA, COM
AFASTAMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR
PELOS
DANOS
MORAIS
COLETIVOS

IMPOSSIBILIDADE
CONJUNTO ENCARTADO AO
FEITO
QUE
PERMITE
CONCLUIR
PELA
CARACTERIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS COLETIVOS,
ESTES
DECORRENTES
DE
CONDUTA
INDEVIDA
LEVADA A CABO PELOS RÉUS
PROPAGANDA
ENGANOSA OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO
CONSUMIDORES INDUZIDOS EM ERRO - RECURSO
NÃO PROVIDO.
RECURSO DO AUTOR CONDENAÇÃO A TÍTULO DE
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS INCORREÇÃO
DA R. SENTENÇA NECESSÁRIA CONDENAÇÃO DOS
RÉUS A ARCAR COM EVENTUAIS DANOS MATERIAIS
IMPOSTOS AOS CONSUMIDORES, O QUE DEVERÁ SER
OBJETO DE APRECIAÇÃO E DEVIDA COMPROVAÇÃO
EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA - REFORMA PARCIAL DA R. DECISÃO

RECURSO DO AUTOR PROVIDO RECURSO DOS RÉUS
NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Recursos de Apelação interpostos contra
R. Sentença que vem encartada a fls. 1943/1950, pela qual foi julgada
parcialmente procedente Ação Civil Pública, esta proposta por MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
contra
CBI
CURSOS
E
TREINAMENTOS EIRELI ME, E JOSÉ MARCOS DE MORAES, momento em
que o Juízo condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento de
indenização por danos morais coletivos, o que se deu no montante de R$
5.000,00, deixando no entanto de acolher pedido direcionado a condenação dos
requeridos, isto no que toca a reparar os danos materiais suportados pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004523-87.2019.8.26.0320 -Voto no
3
consumidores, fundamentando o Juízo sua R. Decisão no fato de que não
resultou demonstrada nos autos a existência de qualquer celebração de contrato
entre os estudantes envolvidos e os requeridos. No mais, e diante da
sucumbência recíproca como reconhecida, condenou os réus ao pagamento de
metade das custas e despesas processuais, deixando de fixar Honorários
Advocatícios, por se tratar de Ação Civil Pública intentada pelo “parquet”.
Inconformados com os termos da R. Sentença, dela recorrem
os ocupantes do polo passivo, conforme dão conta suas razões juntadas a fls.
1952/1968, assim levantando sob a forma de preliminar aspecto relativo a
ilegitimidade passiva do sócio da empresa ré, JOSÉ MARCOS DE MORAES,
sustentando para tanto que a responsabilização do sócio de uma empresa de
responsabilidade limitada está condicionada a demonstração da ocorrência de
determinadas situações, as quais não se viram presentes na hipótese dos autos.
No mais, e quanto ao mérito, sustentam os recorrentes que o ocorrido não
ultrapassou a esfera do mal entendido, sendo certo que eventuais equívocos
foram prontamente corrigidos pelo sócio da empresa ré, o que se deu após ter
sido alertado por representante do PROCON, circunstância que, segundo alega,
não se reveste da gravidade necessária a justificar a condenação que lhes foi
imposta a reparar danos morais difusos, daí o porquê de pedirem pelo
acolhimento de seus reclamos, com a consequente modificação do entendimento
adotado em 1o Grau.
Por outro lado, alega o autor, também inconformado com os
termos constantes da R. Sentença proferida, assim procedendo por força das
razões constantes de fls. 1980/1988, que se mostra necessária a reforma dos
limites definidos pelo Juízo, pois segundo sustenta, deixou o D Sentenciante de
dar adequado tratamento a questão como submetida a sua apreciação no feito,
ainda que de forma parcial, uma vez que a demanda deve ser julgada totalmente
procedente, de sorte a que seja reconhecida, além da ocorrência dos danos
morais declarados, também outra consequência inerente à conduta ilícita que
resultou demonstrada nos autos, qual seja, o dever dos recorridos de reparar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004523-87.2019.8.26.0320 -Voto no
4
danos patrimoniais causados a eventuais consumidores que efetivamente
contrataram os serviços nas condições que foram questionadas. Nesse sentido,
dá conta de que, diante do reconhecimento da ilegalidade da conduta levada a
cabo pelos recorridos, mais precisamente diante da veiculação de publicidade
enganosa que veio a induzir em erro número indeterminado de consumidores,
devem os corréus ser condenados, não apenas ao ressarcimento pelos danos
morais como adequadamente reconhecidos, mas também pela reparação dos
danos materiais que se fizeram presentes, estes que deverão ser apurados em
eventual liquidação individual de sentença coletiva, o que permite atender a
finalidade específica do processo coletivo, assim atingindo número indefinido de
pessoas, o que deve se dar sem a necessária propositura de incontáveis ações
individuais, motivo pelo qual pediu pelo acolhimento de seus reclamos, com a
consequente reforma parcial da R. Sentença colocada sob ataque.
Recebidos os recursos, vieram aos autos as devidas
contrarrazões, o que também se deu de parte a parte (fls. 1974/1979, e
1980/1988), momento em buscaram os interessados a manutenção da R.
Sentença hostilizada, naturalmente naquilo em que esta lhes foi favorável, sendo
que a seguir veio ao feito manifestação da Douta Procuradoria de Justiça,
conforme se dá conta a fls. 2001/2012, opinando a D. Procuradora Oficiante pelo
provimento do recurso interposto pelo autor, e pela rejeição do inconformismo
levantado pelos réus, subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se
promover a reapreciação da matéria já devidamente debatida junto ao 1o Grau de
Jurisdição.
É o relatório.
O recurso como interposto pelos réus não deve merecer
guarida por parte desta Turma Julgadora, devendo, por outro lado, ser provido
aquele manejado pelo autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004523-87.2019.8.26.0320 -Voto no
5
Nessa toada, e em primeiro lugar, no tocante a preliminar
suscitada pelos ocupantes do polo passivo, de rigor ter como certo que não
merece prosperar a irresignação como lançada aos autos, no sentido de ver
reconhecida a ilegitimidade passiva do corréu JOSÉ MARCOS DE MORAES.
Assim, e ao contrário do que pretendem fazer crer os
inconformados, a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda não
decorre exclusivamente do fato de figurar como sócio da empresa corré, mas
também pelo fato de ter concorrido direta e pessoalmente pela prática da conduta
tida por indevida, na medida em que locou espaço para realização de palestra em
nome próprio (fls. 1660/1672), assim como por ter pomovido a contratação de
publicidade para o mencionado evento (fls. 1682), motivo pelo qual se mostra de
rigor concluir pela efetiva legitimidade do corréu JOSÉ MARCOS DE MORAES
para figurar no polo passivo da presente demanda.
Superada a questão prejudicial, e no que diz respeito ao
mérito em si considerado, mais precisamente em relação ao recurso manejado
pelos ocupantes do polo passivo, pelo qual buscam ver reconhecida a
inocorrência de danos morais coletivos, forçoso reconhecer que melhor sorte não
lhes assista, isto porque, também neste aspecto, se mostrou plenamente
adequado o entendimento adotado pelo D. Sentenciante, o que se deu ao
reconhecer que o procedimento adotado pelos réus implicou em verdadeira
propaganda enganosa, cujo potencial lesivo se mostrou ampliado por ser
direcionado a um público jovem, ávido por ingressar no mercado de trabalho,
sendo caso de se transcrever, ainda que de forma parcial, os adequados e bem
lançados fundamentos constantes da R. Decisão atacada, que ficam, ao menos
em relação a tais aspectos, agora ratificados por esta Turma Julgadora, conforme
se verifica:
“(...)
A controvérsia nos autos reside em verificar eventual
falsidade da publicidade e oferta nos anúncios realizados pelos requeridos.
Nos termos do parágrafo primeiro do artigo 37 do Código
de Defesa do Consumidor, considera-se enganosa qualquer modalidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004523-87.2019.8.26.0320 -Voto no
6
informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente
falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir
em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade,
quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre
produtos e serviços.
As provas produzidas no curso da instrução comprovam
que o procedimento adotado pelos réus induziu os consumidores em erro,
causando-lhes prejuízo efetivo, na medida em que vincularam a palestra,
utilizando-se indevidamente do atrativo do Projeto Jovem Aprendiz , à
capitação de possíveis alunos para os cursos profissionalizantes, alegando
a possibilidade de obtenção do primeiro emprego (fls. 1935/1936).
O fato ocorrido em 12/03/2016, e que ensejou o inquérito
civil, realmente se tratou de propaganda enganosa ofertada a um público
carente de expectativa de primeiro emprego e oportunidade de trabalho.
Tanto é que os requeridos relatam que a publicidade teve duplo sentido:
55. Pode-se até mesmo considerar e reconhecer que a
publicidade foi mal elaborada pelo contratado pela
empresa Contestante para realizá-la.
(...) 58. Nesse passo, Excelência, como se vê, o ocorrido
não passou de um mal entendido que foi prontamente
corrigido pelo sócio Contestante que se encontrava na
palestra após ter sido ele alertado pelo representante do
Procon sobre a confusão que a má redação do folheto
havia causado.
59. Porém, mesmo que assim não se entendesse, não se
pode negar que o fato relatado pelo Contestado não se
reveste da gravidade necessária a justificar uma
condenação no pagamento de danos morais difusos,
principalmente por que o mal entendido foi eliminado
imediatamente no próprio evento que era objeto de
convite no folheto e não teve o condão de ofender
profundamente e de forma intolerável os valores sociais
de uma comunidade. (...) 62. Excelência, data venia, a
conduta da empresa Contestante e de seu sócio no
acontecido, determinando imediatamente ao contratado
que esclarecesse as dúvidas dos presentes e eliminasse
ato contínuo a sensação de mal estar que a má redação
do folheto havia provocado, bem demonstra que não
houve, em momento algum, má-fé por parte destes e que
se tratou apenas de um equívoco que foi esclarecido sem
que qualquer prejuízo material ou imaterial fosse causado
aos consumidores. 63. Tratou-se, pois, de mero erro
imediatamente corrigido pela empresa Contestante e seu
sócio. (fls. 1908/1909).
Assim, mostra-se nítida a intenção dos requeridos em
atrair maios número de alunos para cursos profissionalizantes por eles
oferecidos, usando como chamariz a inscrição no Programa Jovem
Aprendiz . Entretanto, tentam corrigir posteriormente o fato, relatando-o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004523-87.2019.8.26.0320 -Voto no
7
como mal entendido , ou equívoco na elaboração da publicidade.
Ora, não é crível que os requeridos, a julgar pelo tempo
de atuação e o tipo de atividade empresarial desenvolvida, tenham
meramente cometido um deslize gráfico ou publicitário.
Aliás, é dever do fornecedor atentar-se ao modo como
oferta e mostra os produtos e serviços a serem disponibilizados. Os
requeridos violaram frontalmente, portanto, os artigos 6o, inciso III, e 31,
ambos do Código de Defesa do Consumidor, que estabelecem que as
informações devem ser adequadas, claras, precisas e ostensivas.
(...)
O dano causado ao público consumidor é evidente, em
razão da irregularidade da publicidade veiculada, tratando-se de uma ofensa
aos interesses ou direitos difusos que, segundo encerra o artigo 81, I, do
CDC, são aqueles cuja titularidade é atribuída a pessoas indeterminadas,
ligadas entre si por vínculos fáticos.
(...)
Quanto aos danos morais, destaca-se que o dano moral
coletivo consiste na violação de direito difuso ou coletivo, causando dor,
angústia ou sentimento de desconsideração à sociedade de forma difusa ou
a um grupo, classe ou categoria de pessoas ligadas por vínculo jurídico. No
caso de que se cuida, o dano moral coletivo está consubstanciado na
conduta ilícita dos réus e lesiva aos interesses dos consumidores, uma vez
que o procedimento foi suficiente para causar ofensa e dissabor, superior
ao tolerável, aos estudantes, representantes legais e demais consumidores
presentes no evento. (...)”
De sorte a corroborar o entendimento nesse sentido adotado,
é caso de se destacar trecho do parecer elaborado pela Douta Procuradoria:
“(...)
Destaque-se que o suposto “mal-entendido” somente foi
corrigido ante a atuação do PROCON. Não se tratou de conduta espontânea
dos réus, ainda que tal versão não condiz em absoluto com a realidade
verificada antes mesmo do evento, porque os mencionados folhetos já
haviam sido distribuídos. De se concluir que o evento agendado destinava-
se efetivamente à assinatura de contratos de aquisição de cursos
oferecidos pelos réus, exaurindo-se a potencialidade lesiva extraída da
publicidade enganosa. Não houvesse referências a “primeiro emprego”ou
“jovem aprendiz”- uma promessa falsa de empregos - por certo não teriam
sido atraídos tantos interessados ao local.
Destarte, é patente que os réus valeram-se de
publicidade enganosa na medida em que utilizaram indevidamente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004523-87.2019.8.26.0320 -Voto no
8
expressão programa Jovem Aprendiz , que é sabidamente um programa
governamental para o qual os réus não estavam inscritos, como chamariz
para o comparecimento ao local do evento. Além disso, integrava o folheto
ficha de inscrição para o primeiro emprego, também entregue no local, o
que aliado ao canto do palestrante, evidenciam o intuito dos réus em
angariar matrículas utilizando de expediente ardiloso, com informações
inverídicas, em total descompasso com os princípios que norteiam as
relações de consumo.
(...)
Em se tratando de tutela difusa, pela simples utilização
da publicidade enganosa há presunção da potencialidade lesiva pela mera
exposição do comercial. A isto acrescente-se a agravante de que o público
para o qual era dirigida a propaganda era particularmente hipossuficiente,
porquanto jovens ansiosos para ingressar no mercado de trabalho. (...)”
Ultrapassado mais esta questão, e agora analisando o
recurso como interposto pelo ocupante do polo ativo, este voltado a condenação
dos réus a reparar os danos materiais suportados pelos consumidores, imperativo
reconhecer que a irresignação como lançada deve ser alvo de acolhida por esta
Turma Julgadora, isto porque, ao revés do entendimento adotado pelo D.
Sentenciante, ainda que inexista nos autos demonstração de efetiva celebração
de contrato entre qualquer estudante/espectador da palestra com os requeridos,
devem os réus arcar com os valores relativos aos danos materiais decorrentes de
eventuais contratações, o que deverá ser alvo de liquidação individual de
sentença coletiva, o que serve como meio de evitar a interposição de inúmeras
ações individuais para rediscutir as questões já debatidas ao longo do presente
feito.
Nesse sentido, ainda que inexistam nos autos provas
concretas de contratação indevida, é certo que uma vez constatada a prática
abusiva perpetrada pelos réus, está já reforçada nos termos deste Voto, de rigor
a condenação dos ocupantes do polo passivo ao ressarcimento de eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004523-87.2019.8.26.0320 -Voto no
9
danos que tenham causado aos consumidores, estes que deverão demonstrar
oportunamente, em fase de liquidação de sentença, como já dito, a titularidade de
seu direito perante o presente título executivo judicial, de sorte a assim comprovar
os danos que eventualmente tenham sofrido, bem como o nexo de causalidade
com a conduta tida por ilegítima.
Nesse momento é caso de se transcrever mais uma vez
trecho do parecer elaborado pela Douto Procuradora de Justiça oficiante, de sorte
a dar suporte ao posicionamento destacado:
“(...)
No tocante ao recurso do autor da ação, em que pese os
argumentos da r. sentença sobre a inexistência de prejuízos, tal não se
coaduna com o alcance da tutela coletiva.
Como já demonstrado nesta manifestação, a conduta dos
apelantes orbitou dois momentos distintos: a entrega de folhetos com
informações enganosas, por si só capazes de induzir os consumidores a
erro; a realização do evento, quando persistiram na conduta de propalar
falsamente as informações relativas à inscrição em programa
governamental, o que cessou somente quando da intervenção do integrante
do PROCON.
No tocante a este segundo momento, de fato, a partir dos
esclarecimentos do réu José Marcos, cessou o expediente enganoso, daí a
conclusão de que nenhum contrato foi assinado naquele instante. No
entanto, em relação aos dias que antecederam o evento, não há
informações precisas sobre a existência de contratação pelos
consumidores estimulados pelos folhetos distribuídos nas escolas, por isso
é a razão de tutelar-se estes consumidores, quando muito possivelmente
possam ter entabulado contratos, acreditando no teor dos folhetos
recebidos nas escolas, locais onde a princípio não há haveria motivo para
desconfiança sobre a sua veracidade.
Diante disso, de boa medida que se preserve mediante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004523-87.2019.8.26.0320 -Voto no
10
tutela coletiva, os direitos a eventuais ressarcimentos dos consumidores
lesados, que por ocasião da liquidação, podem apresentar-se com os
devidos instrumentos contratuais a fim de obter-se a correta reparação dos
danos. (...)”
Assim, de forma mais pormenorizada, e no que toca aos
recursos como intentados, agora examinando de forma ainda mais minuciosa os
autos, se apura em verdade que a R. Sentença combatida analisou bem e
corretamente grande parte das questões suscitadas pelas partes, devendo
merecer guarida, e em caráter exclusivo, os reclamos constantes das razões de
apelo deduzidas pelo autor, de sorte a condenar os réus a reparar os danos
materiais que possam ter sido causados aos consumidores, desde que
decorrentes da conduta tida por ilícita nos autos, o que deverá ser objeto de
análise em fase de liquidação de sentença. No mais, e diante da total
procedência da demanda, deverão os réus arcar ainda com a totalidade dos
valores decorrentes de custas e despesas processuais, não sendo caso de se
falar em verba honorária, nos moldes em que já destacado pelo D. Sentenciante.
Pelo exposto, nega-se provimento ao Recurso dos réus, para
no mais se dar provimento ao Recurso do autor, nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator